Tribunal: TJDFT
Processo: 0716808-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO À PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MARCO INICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA. INTERRUPÇÃO.
I. Na execução fiscal é cabível a penhora dos direitos aquisitivos do executado (devedor fiduciante) derivados de alienação fiduciária em garantia, nos termos dos artigos 789 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 40 da Lei 6.830/1980, o marco inicial para a suspensão da execução fiscal é a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.
III. A penhora tem o condão de interromper a prescrição aquisitiva desde a data da diligência que se revelou efetiva.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.